Tribunal: STF
Processo: Rcl 56524
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A ENUNCIADO NÃO VINCULANTE DA SÚMULA DO SUPREMO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Enunciado sumular desprovido de efeito vinculante não configura paradigma hábil à deflagração da jurisdição pela via reclamatória.



    2. Agravo interno desprovido.